Tribunal: TJDFT
Processo: 0750381-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REGIME SEMIABERTO. SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N.o 0405992-25.2021.8.07.0015. CONDENAÇÕES POR ROUBOS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA POTENCIAL À INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Não existe previsão legal de recolhimento de preparo para interposição de agravo em execução penal, falecendo pressuposto de interesse recursal do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
2. Se os crimes de roubo pelos quais o agravante foi condenado foram praticados com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, resultando em potencial ofensa à integridade física das vítimas, revela-se incabível a saída antecipada para prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, nos termos das diretrizes gerais relacionadas no Pedido de Providências n.o 0405992-25.2021.8.07.0015.
3. Recurso de agravo conhecido e desprovido.